Tribunal: TJES
Processo: 5003068-98.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003068-98.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATEUS BENTO MONTEIRO
RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003068-98.2024.8.08.0011
Recorrente: MATEUS BENTO MONTEIRO

Recorrida: CINAAP – CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PROVIDO. (1). DA LIDE.
SUSTENTA O AUTOR SER VÍTIMA DE DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE MARÇO/2023, DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DENOMINADA “CONTRIBUIÇÃO CINAAP”, SOB A RUBRICA N° 266, NO VALOR DE R$ 29,51, ACERCA DA QUAL ALEGA NUNCA TER CONTRATADO OU ANUÍDO. SEGUNDO ALEGOU, O MONTANTE TOTAL DOS DESCONTOS, DENTRO DO PERÍODO TEMPORAL MENCIONADO, SOMA A IMPORTÂNCIA R$ 366,00 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS), QUE, EM DOBRO, ALCANÇA O MONTANTE DE R$ 732,00 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS). EM DECORRÊNCIA DISSO, POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, de maneira que
DECLARO
a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando que a requerida libere a margem consignável do autor, em razão dos descontos vinculados à rubrica “
CONTRIBUICAO CINAAP
", no valor de R$ 28,46,
no
prazo de 10 (dez dias)
a contar da presente sentença, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
CONDENO
a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais), já em dobro, com correção monetária calculada desde o ajuizamento da ação e juros de mora a contar da citação, pelo INPC; ao mesmo tempo em que
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação supra.
Confirmo a liminar ao seu tempo deferida
”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PARA CONDENAR O RECORRIDO EM DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
POIS BEM, ANALISANDO OS AUTOS VERIFICA-SE NÃO HAVER COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR AUTORIZOU OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, DEVIDO PORTANTO A REPARAÇÃO MATERIAL E A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COMO BEM DETERMINADO NA R. SENTENÇA
A QUO
.
NO QUE TANGE A REPARAÇÃO MORAL, OBJETO DO PRESENTE RECURSO, NÃO SE TRATA APENAS DE COBRANÇA INDEVIDA, ENTENDO QUE OS FATOS NARRADOS SÃO SUFICIENTES PARA CAUSAR ABALOS DE ORDEM MORAL.
O DANO MORAL EXISTE
IN RE IPSA
, DERIVA INEXORAVELMENTE DO PRÓPRIO FATO OFENSIVO, DE TAL MODO QUE, PROVADA A OFENSA,
IPSO FACTO
ESTÁ DEMONSTRADO O DANO MORAL À GUISA DE UMA PRESUNÇÃO NATURAL, UMA PRESUNÇÃO
HOMINIS
OU
FACTI
, QUE DECORRE DAS REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM (Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 86).
NESSE CONTEXTO, COLACIONO O SEGUINTE PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO:
[...] 4. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível nº 0001579-19.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgamento em 12/09/2023).
CIRCUNSTÂNCIA QUE SE VERIFICA NO PRESENTE CASO EM QUE O AUTOR TEVE INDEVIDAMENTE DESCONTADO DE SEU BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA, POR ATO DO RÉU, VALORES A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, QUE NÃO AUTORIZOU. ASSIM, EM RAZÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRENTE, ESTÁ DEMONSTRADA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, NÃO SE TRATANDO DE MERO ABORRECIMENTO, EIS QUE SOFREU IMPOSIÇÃO CONTRATUAL E DESCONTOS MENSAIS DECORRENTES DE CONTRATO INEXISTENTE, TENDO QUE REIVINDICAR SEUS DIREITOS NA VIA JUDICIAL. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL ARBITRAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR CONDIGNAMENTE O DANO CAUSADO E PARA DESENCORAJAR A RÉ DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.

(6). EM FACE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), VALOR ESTE A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ), E COM JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)